Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602420-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602420-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FRANCISCA BEATRIZ FREITAS - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro-MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FRANCISCA BEATRIZ FREITAS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
FRANCISCA BEATRIZ FREITAS (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763898
13/11/2023
11:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.819

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602420-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FRANCISCA BEATRIZ FREITAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: FRANCISCA BEATRIZ FREITAS
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE 20% DO TOTAL DE GASTOS REFERENTE À DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. FALHA GRAVE. RECURSOS PÚBLICOS.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. MULTA. INAPLICÁVEL.
VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVOS. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de despesas contratadas na campanha, consoante
artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43763898 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36

2. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deverá
ser determinada a devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Não se aplica a multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019 aos casos de extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos, mas apenas aos casos de
extrapolação do limite geral de gastos de campanha. Precedente
desta Corte.

4. No particular, a presente irregularidade representa o percentual
de 12,30% do total da movimentação da campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por
FRANCISCA BEATRIZ FREITAS, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43216722).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43654002).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação
(id.43666385) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43668642 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico manteve posição pela desaprovação
das contas (id. 43668642).

Num. 43763898 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas, determinando-se a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional, além do pagamento da multa do art. 6º da Res. TSE
nº 23.607/2019 (id. 43724543).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 46.944,44, sendo R$
40.000,00 de recursos financeiros do FEFC (R$ 30.000,00 doados pelo órgão partidário e
R$ 10.000,00 por outros candidatos) e R$ 6.944,44 de recursos estimáveis em dinheiro,
repassadas pelo órgão partidário.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 218 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas (id. 43712467), o setor técnico apontou como
remanescente uma única irregularidade referente à extrapolação do limite de despesa
com aluguel de veículos automotores (item 8), conforme abaixo:

Assim, o setor técnico indicou que houve extrapolação do limite de 20% do
total dos gastos de campanha contratados com despesa referente a aluguel de veículos
automotores, em contrariedade ao disposto no art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Num. 43763898 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

[...]

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A falha apontada se refere à despesa com aluguel de veículos automotores
correspondente ao total de R$ 13.740,00.

Considerando que a movimentação financeira da campanha corresponde a
R$ 39.808,45, a candidata poderia gastar apenas R$ 7.961,69 com locação de veículos
automotores.

Deste modo, o limite foi extrapolado em R$ 5.778,31 (cinco mil, setecentos e
setenta e oito reais e trinta e um centavos).

Ademais, verifica-se que o pagamento das despesas com aluguel de veículos
automotores, que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados, foi realizado com recursos públicos provenientes do Fundo de
Financiamento de Campanha (fls. 02 do id. 43668769).

Desse modo, havendo a utilização indevida de recursos do FEFC, no
montante de R$ 5.778,31, devem os valores ser devolvidos ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Já quanto a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43724543)
de aplicação da multa prevista no art. 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, anoto que
a previsão legal não se aplica aos casos de extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos, mas apenas aos casos de extrapolação do limite geral de gastos
de campanha. Sobre o tema segue precedente desta Corte:

Num. 43763898 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE
VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente – multa –, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa
sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com
aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de
recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe–se a desaprovação
das contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022]

De outra sorte, a presente irregularidade no valor de R$ 5.778,31, equivale a
14,51% da movimentação financeira da campanha (R$ 39.808,45) e 12,30% da
movimentação total de campanha (R$ 46.944,44), impossibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a irregularidade é de natureza
grave e o seu percentual ultrapassa o limite de 10% dos recursos aplicados na
campanha, bem como ultrapassa o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00). Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
Num. 43763898 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36

viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR E
PERCENTUAL EXPRESSIVOS. RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO
NACIONAL. DESAPROVAÇÃO.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de despesas
contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

1.1. A extrapolação do limite de gastos em valor e percentual expressivos não permite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a
desaprovação das contas.

1.2. Constada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, deverá ser determinada a devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

[TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357897, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 94, Data 18/05/2023]

Concluo, portanto, que a falha em questão compromete a confiabilidade e a
regularidade das contas, ensejando a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se DESAPROVAR as contas prestadas
relativas às eleições de 2022 apresentadas por FRANCISCA BEATRIZ FREITAS,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo MDB com determinação de restituição da
Num. 43763898 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36

quantia de R$ 5.778,31 (cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e um
centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Advocacia-Geral da União (AGU/PGU), conforme art. 33, II, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602420-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 FRANCISCA BEATRIZ FREITAS DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: FRANCISCA
BEATRIZ FREITAS - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-
A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43763898 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763898 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:19:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311192291000000042722197
Número do documento: 23111311192291000000042722197
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:19:36